Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-34.2014.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000197-34.2014.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (EMBARGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (EMBARGANTE), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE NOVA ANÁLISE PELO C. STJ. – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA SEDIMENTADA – COISA JULGADA CARACTERIZADA – APRECIAÇÃO PELO E. STJ – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMBRÓGLIO ENVOLVENDO A COMPRA E VENDA DO BEM (FAZENDA MALIBU) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa com base em alegação de nulidade de audiência de instrução, quando já existe julgamento com trânsito em julgado acerca da matéria. Não merece reparos a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, quando os autores não demonstram a condição de terceiro de boa-fé, sobretudo quando detinham plena ciência da controvérsia decorrente da compra e venda do bem, salientando-se a publicidade da situação em registro cartorário. “(...) Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa-fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reanálise, por decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (em Agravo interposto, com provimento de Recurso Especial), de Embargos de Declaração opostos por
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
a Apelação Cível n.
0000197-34.2014.8.11.0049,
interposto em face de
IRINEU BERARDI
,
(Apelado/Embargado)
, nos termos do voto do relator
.

Os Embargantes, em síntese, defendem que o acordão é omisso, e que “(...) as razões recursais apontaram, inicialmente, o cerceamento de defesa cerceamento de defesa, ocorrido mais precisamente na Audiência de Instrução e Julgamento, quando as testemunhas arroladas pelos ora Apelantes não compareceram à audiência designada, mas o Magistrado que presidia o processo considerou como se as mesmas (testemunhas) tivessem sido inquiridas, quando assim afirmou na sentença: “Realizou-se audiência de instrução em que foram ouvidas as testemunhas das partes (fl. 623)”, sendo que, na verdade apenas as testemunhas arroladas pelos Embargados foram de fato inquiridas”; que “(...) No mérito, visam apontar que quando da aquisição do imóvel pelas Apelantes, a propriedade estava livre e desembaraçada para ser adquirida, demonstrando a sua qualidade de terceiras, bem como a sua boa-fé hábil a ensejar a proteção possessória”.

Sustentam omissão e erro – entendimento equivocado acerca da preclusão da matéria relativa à prova testemunhal, frisando que “(...) na análise da preliminar de cerceamento de defesa, o r. acórdão conclui que a matéria relativa ao pedido de suspensão da audiência teria sido objeto do Agravo de Instrumento nº 0169852-54.2014.8.11.0000, portanto, com base no princípio da segurança jurídica e coisa julgada material, não haveria como alterar o quadro fático acerca da validade da audiência de instrução. Pois bem, impende expor omissão e erro no r. acórdão consubstanciado no entendimento equivocado que o pedido de suspensão da audiência teria sido objeto de análise pelo Tribunal de Justiça. Quando da análise do mencionado Agravo de Instrumento nº 0169852- 54.2014.8.11.0000, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha declarou a perda do seu objeto, sob o fundamento que a audiência já havia sido realizada e que o Juízo a quo teria proferido nova decisão indeferido a produção da prova pretendida”.

Dizem que “(...) resta clara a ausência de exame pela Corte Estadual acerca da necessária prévia intimação das testemunhas arroladas, sob pena de cerceamento de defesa. Portanto, não havendo anterior análise sobre a matéria aduzida nas razões do apelo, inexiste qualquer violação ao princípio da segurança jurídica ou da coisa julgada material, devendo necessariamente ser examinado o ponto relativo ao cerceamento de defesa ocorrido pela falta de intimação das testemunhas arroladas pelas Apelantes, o qual foi aduzido pelas Embargantes no ato instrutório por meio de Agravo Retido. Oportuno esclarecer que o Agravo Retido foi interposto na vigência do revogado Código de Processo Civil, devendo ser necessariamente ser apreciado na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, conforme dicção do art. 523, § 3º, do CPC/1973”

Também alegam a existência de omissão quanto à boa-fé das Embargantes.

Prequestiona os dispositivos de Lei Federal tidos como violados, a saber, o art. 1.022, incisos II e III, o art. 489, §1º, inc. IV, art. 7º, ambos do CPC/2015, art. 125, inc. I, do CPC/1973, art. 412, caput e §1º, do CPC/1973, art. 455, do CPC/1973, art. 523, caput e §3º, do CPC/1973.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios, sanando os vícios apontados.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos, bem como pela imposição de multa por utilização de embargos manifestamente protelatórios.

Os Embargos foram rejeitados, dando azo à interposição de Recurso Especial, o qual não foi admitido, acarretando a interposição de Agravo ao STJ.

O Agravo foi conhecido pelo c. STJ, sendo dado provimento ao Recurso Especial, a fim de que seja apreciada a questão referente à prévia intimação das testemunhas para comparecerem em audiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reanálise, por decisão do c. Superior Tribunal de Justiça (em Agravo interposto, com provimento de Recurso Especial), de Embargos de Declaração opostos por
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
a Apelação Cível n.
0000197-34.2014.8.11.0049,
interposto em face de
IRINEU BERARDI
,
(Apelado/Embargado)
, nos termos do voto do relator
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA SEDIMENTADA – COISA JULGADA CARACTERIZADA – APRECIAÇÃO PELO E. STJ – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMBRÓGLIO ENVOLVENDO A COMPRA E VENDA DO BEM (FAZENDA MALIBU) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa com base em alegação de nulidade de audiência de instrução, quando já existe julgamento com trânsito em julgado acerca da matéria.

Não merece reparos a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, quando os autores não demonstram a condição de terceiro de boa-fé, sobretudo quando detinham plena ciência da controvérsia decorrente da compra e venda do bem, salientando-se a publicidade da situação em registro cartorário.

“(...) Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)
”.

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E, dentro desse aspecto, o c. STJ entendeu que este Tribunal de Justiça não se manifestou acerca da prévia intimação das testemunhas para comparecerem em audiência.

Pois bem.

Com a devia “vênia”, há que se destacar que a questão foi apreciada quando do julgamento da apelação cível, momento em que foi rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Vejamos:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Malgrado as alegações lançadas, imperioso destacar que se encontra sedimentada a questão concernente à preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a realização de audiência de instrução que foram ouvidas as testemunhas das partes, quando em verdade apenas as testemunhas arroladas pela parte Embargada/Apelada foram, de fato, inquiridas,

É que o pedido de suspensão da audiência mencionada foi objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento (Agravo de Instrumento n. 0169852-54.2014.8.11.0000), sob relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, sendo consignada a perda de objeto. Saliente-se que houve a interposição de Recurso Especial, o qual foi inadmitido, dando azo ao Agravo no REsp – (AREsp 8332296/MT) – o qual foi desprovido.

No apontado AREsp foi lançada decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...) Na hipótese em apreço, o recurso especial foi interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de embargos de terceiro.

Essa situação não se enquadra naquelas capazes de afastar a regra da retenção.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETENÇÃO DO APELO NOBRE COM BASE NO ART. 542, § 3º, DO CPC - FLEXIBILIZAÇÃO - DESNECESSIDADE - INOCORRÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. A flexibilização ao art. 542 § 3º, do CPC somente é cabível nos casos em que efetivamente se verifica a aparência de bom direito (fumus boni iuris) e a demonstração do perigo na demora (periculum in mora). 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 965.440/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009)

"PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES PRELIMINARES DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DECIDIDAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE ANDAMENTO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. I. A sistemática legal introduzida pela Lei n. 9.756/98, de retenção do recurso especial relativamente à discussão de questões processuais, apenas comporta tratamento excepcional em situações extremas, verificadas caso a caso. II. O mero enfrentamento e rejeição de preliminares de prescrição, legitimidade passiva e inépcia da inicial, não justificam o afastamento da regra geral, posto que o efeito é apenas o prosseguimento de ação indenizatória ainda em fase cognitiva, sem que se configure lesão para a parte ré, salvo a contingência de ter correndo contra si demanda de tal natureza, situação absolutamente corriqueira na vida empresarial. III. Agravo improvido." (AgRg na MC 3.604/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 08/04/2002).

Nesse contexto, a decisão agravada que determinou a retenção do recurso especial não merece censura.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo”.

Ressalte-se que houve a interposição de Agravo Interno em face do AREsp n. 833.296/MT, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. DESTRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, o recurso especial, quando interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de conhecimento, cautelar ou embargos à execução, ficará retido nos autos, sendo processado somente se for reiterado pela parte interessada dentro do prazo para a interposição do recurso eventualmente interposto contra a decisão final ou apresentação de contrarrazões. 2. Esta Corte tem relativizado a referida regra, somente em hipóteses excepcionais, para que não se esvazie a utilidade do recurso especial. 3. Na hipótese em apreço, trata-se de decisão interlocutória proferida em embargos de terceiros. Tal situação que não se enquadra naquelas de urgência capazes de afastar a regra da retenção. 4. Agravo interno não provido”.

E, ainda, que houve a interposição de Embargos de Declaração, sendo os mesmos rejeitados, em razão de ausência de vícios que pudessem justificar o acolhimento.

O acórdão dos Embargos de Declaração transitou em julgado em 27/10/2016.

Assim, em atenção e homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material, não há como alterar o quadro fático concernente à validade da audiência de instrução realizada.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa”.

Com esses apontamentos, rejeito a tese das Embargantes, mantendo os termos do acórdão combatido, ressaltando-se que os Apelantes/Embargantes não podem ostentar a posição de terceiros de boa-fé, eis que tinham ciência do imbróglio envolvendo a propriedade do bem litigioso, Fazenda Malibu, que foi vendido por Chalana Agropecuária ao Embargado Irineu Berardi – negócio esse registrado na matrícula do imóvel, efetivando-se a transferência do bem.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025